Tribunal: TJSP
Processo: 1001608-62.2018.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Obrigação de fazer – Cartão de ônibus com isenção de tarifa - Admissibilidade, rol não taxativo do decreto local, por força do disposto no art. 2° c/c. art. 3°, IV, da Lei 13.146/15 Estatuto da Pessoa com Deficiência – Usuária diagnosticada com "lúpus" - Sentença mantida – Recurso desprovido.